Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704702-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACHILLES CAPPELLESSO, ELIANE DE CARVALHO CAPPELLESSO AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de agravo interno, versando sobre o indeferimento do efeito suspensivo, e considerando a licença concedida a este Relator, retornem os autos à Secretaria para a devida redistribuição. Brasília, DF, em 7 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator